Tribunal: TJMT
Processo: 1003593-58.2016.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003593-58.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARI STREJEVITCH - CPF: 139.166.291-15 (EMBARGANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (EMBARGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (EMBARGANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), ARI STREJEVITCH - CPF: 139.166.291-15 (EMBARGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ARI STREJEVITCH ACOLHIDOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NADIR SUCOLOTTI REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO APELAÇÃO CÍVEL. APELO PROVIDO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO JURÍDICO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DE CARTA DE INTENÇÃO. INTERMEDIAÇÃO ÚTIL COMPROVADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO À INVERSÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR VÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Embargos de Declaração interpostos por Nadir Sucolodi e Ari Strevjevitch contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para reconhecer o direito à comissão de corretagem pela intermediação na venda de imóvel rural.

2.

Nadir Sucolodi alega contradição no acórdão quanto à interpretação das provas e à relevância da atuação do corretor na negociação do imóvel. Por sua vez, Ari Strevjevitch aponta omissão relativa à inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões estão em análise:
(i) determinar se o acórdão recorrido apresenta contradição nos fundamentos relativos à intermediação do corretor na venda do imóvel;
(ii) verificar se houve omissão quanto à necessidade de inversão do ônus sucumbencial em razão da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica contradição no acórdão recorrido em relação ao reconhecimento da intermediação do corretor. As provas constantes nos autos demonstram que o corretor contribuiu efetivamente para a concretização do negócio, ainda que a venda tenha ocorrido após o prazo de vigência da carta de intenção. Tal fato não afasta o direito à comissão, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do Tribunal.
5. Quanto aos embargos de Ari Strevjevitch, reconhece-se a omissão no acórdão em relação à inversão do ônus sucumbencial, sendo necessária sua correção para condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
6. Embargos de declaração não constituem meio para reexame do mérito ou para simples inconformismo com a decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração opostos por Nadir Sucolodi rejeitados. Embargos de declaração opostos por Ari Strevjevitch acolhidos para sanar omissão e inverter o ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"1. O direito à comissão de corretagem se mantém mesmo que o negócio jurídico seja concluído após o prazo de vigência do contrato de corretagem, desde que demonstrada a intermediação útil.
2. Embargos de declaração somente se prestam a corrigir omissões, contradições ou obscuridades, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial.
3. A inversão do ônus sucumbencial é obrigatória na reforma de sentença que altere o resultado da lide."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1072397/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 09/10/2009; TJMT, Apelação Cível N.U 1001892-28.2017.8.11.0040, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/05/2023, DJE 18/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por Nadir Sucolodi e outro por Ari Strevjevitch, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação
n.
1003593-58.2016.8.11.0040
,
em trâmite pela Segunda Câmara de Direito Privado, do qual meu voto divergente foi o condutor e cuja ementa consigna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM PELA VENDA DE IMÓVEL RURAL – COMPROVAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO PELO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – PRAZO DA CARTA DE OPÇÃO VENCIDA – IRRELEVÂNCIA.

Recurso conhecido e provido, decisão unânime, nos termos do voto do 1º vogal, tendo o relator retificado seu voto para acompanhá-lo. Mesmo com a carta de exclusividade vencida, comprovando o corretor que o negócio da venda de imóvel teve início e concretização em face da intermediação do mesmo, serviço efetuado a contento, deve ser contemplado com o pagamento da comissão devida, conforme o contrato entabulado entre as partes. Constituição do direito almejado pelo autor, dentro da dicção do estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, em face das provas existentes nos autos.

Em suas razões recursais (id. 236514154), alega o primeiro Embargante, Nadir Sucolodi que o
decisum
embargado é contraditório, no que se refere ao depoimento da testemunha Alan Diego Piacesk, pois em momento algum demonstrou que a negociação da Fazenda denominada “Santo André” teria ocorrido em razão da atuação do Embargado.

Assevera que o voto condutor ao mencionar a data de vigência da Carta de Intenção (de 07/02/2012 a 10/03/2012), a Escritura Pública de Compra e Venda datada de 09/04/2012, bem como o e-mail encaminhado ao Embargado reforçando o término da validade da Carta de Intenção, o Desembargador Relator, mudou totalmente o seu posicionamento em decorrência do voto emanado.

Sustenta que o acordão embargado desconsiderou totalmente o elemento probatório documental acostado pelo Embargante, levando em consideração apenas e tão somente a oitiva da pessoa de Alan Diego Piaceski que, além de sequer saber em que data foi à Fazenda Santo André, não detinha qualquer poder decisório pois não desempenhava atividade laborativa de cunho negocial na empresa Amaggi, se tratando apenas de um Engenheiro Florestal.

Discorre sobre a oitiva da testemunha Alan Diego Piaceski.

Aduz a inexistência de intermediação pelo Embargado já que a filha do Embargante é casada com o filho do comprador.

Assevera que o conteúdo da carta de intenções tinha prazo determinado, e negócio ocorreu posteriormente ao seu vencimento, não sendo cabível a interpretação extensiva.

Diante disso, requer que sejam conferidos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para
suprir as contradições supramencionada, desprovendo o Recurso de Apelação interposto e, para efeito de prequestionamento a manifestação dos
artigos 369, 371 e 373, §1º, 489, § 1º, IV, e 1.022, incisos I, II, III, e parágrafo único, inciso II, todos do CPC e aos artigos 722, 723 e 725 do Código Civil,.

A parte Embargada,
Ari Strejevitch
, apresentou suas contrarrazões no id. 238793154

Por sua vez,
Ari Strejevitch
,
opôs, também, o Recurso de Embargos de Declaração
(id. 236096669)
, em face do mesmo acórdão, alegando omissão, já que o Recurso de Apelação ao prover o recurso não inverteu ônus de sucumbência, devendo ser condenado o Embargado/Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em patamar não inferior a 15% do valor atualizado da causa.

No id. 242821672, o Embargado, Nadir Sucolotti, apresente suas contrarrazões, alegando a inexistência de omissão.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Câmara o Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por Nadir Sucolodi e outro por Ari Strevjevitch, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação
n.
1003593-58.2016.8.11.0040
,
em trâmite pela Segunda Câmara de Direito Privado

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Visando à didática processual, passo, primeiramente, a análise do Recurso de Embargos de Declaração, oposto Nadir Sucolodi.

Como visto, Nadir Sucolodi alega que o
decisum
embargado é contraditório, no que se refere ao depoimento da testemunha Alan Diego Piacesk, pois em momento algum demonstrou que a negociação da Fazenda denominada “Santo André” teria ocorrido em razão da atuação do Embargado.

Assevera que o voto condutor ao mencionar a data de vigência da Carta de Intenção (de 07/02/2012 a 10/03/2012), a Escritura Pública de Compra e Venda datada de 09/04/2012, bem como o e-mail encaminhado ao Embargado reforçando o término da validade da Carta de Intenção, o Desembargador Relator, mudou totalmente o seu posicionamento em decorrência do voto emanado.

Sustenta que o acordão embargado desconsiderou totalmente o elemento probatório documental acostado pelo Embargante, levando em consideração apenas e tão somente a oitiva da pessoa de Alan Diego Piaceski que, além de sequer saber em que data foi à Fazenda Santo André, não detinha qualquer poder decisório pois não desempenhava atividade laborativa de cunho negocial na empresa Amaggi, se tratando apenas de um Engenheiro Florestal.

Discorre sobre a oitiva da testemunha Alan Diego Piaceski.

Aduz a inexistência de intermediação pelo Embargado já que a filha do Embargante é casada com o filho do comprador.

Assevera que o conteúdo da carta de intenções tinha prazo determinado, e negócio ocorreu posteriormente ao seu vencimento, não sendo cabível a interpretação extensiva.

Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como o acórdão embargado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu o Recurso de Apelação.

Além do mais, foi devidamente consignado na decisão embargada que
a despeito das alegações do Apelado, ora Embargante, tem-se que, é fato incontroverso que os elementos de prova consignados no caderno processual revelam a existência de
carta de intenção de venda da Fazenda Santo André, ofertada ao corretor apelante, sem cláusula de exclusividade, em 07/02/2012, possuindo vigência de 32 dias, ou seja, até a data de 10/03/2012. (id. 189643869 - Pág. 1).

Ressoa demonstrado, também, que o Embargado, na função de corretor,
levou por algumas vezes o Representante do Grupo AMAGGI, que desempenhava a função de engenheiro florestal, para avaliação e confecção de parecer técnico da viabilidade do cultivo na área ofertada pela parte autora, como se vê da oitiva da testemunha Alan Piaceski:

[00:18:18] Eu sou engenheiro florestal. Eu desempenhava essa função como engenheiro florestal.

[00:18:37] Sim, sim pra nós. Estávamos plantando uma fazenda, ocupamos a área dela e precisávamos expandir as operações em novas áreas.

[00:18:47] Ok, Você conhece o Sr. Ari Strejevitch? Conheci ele sim. O Sr. Conheceu a Fazenda Santo André em Sorriso? [00:19:03] Sim, conheci.

[00:19:06] O senhor esteve nessa fazenda? Alguma vez com o Senhor Ari?

[00:19:15] Positivo.

[00:19:16] Estive lá e estivemos aqui. Como é que foi isso aí? Como se organiza? Fazendo o que você foi fazer lá funcionar isso?

[00:19:24] Certo. Como nós estávamos procurando novas áreas para expandir a atividade de plantio de eucalipto, foi nos oferecida essa área. Então cabia a mim fazer uma avaliação ou um parecer técnico da viabilidade do cultivo nessa área. Então a gente. O primeiro momento foi mostrar a área em si, né? Se o Ari me levou até lá. Você teve lá.

[00:19:53] Com o senhor Ari. Mais uma vez se recorda com precisão.

[00:20:00] Assim foi. Mais uma vez. Eu acredito que duas ou três, porque a fazenda era grande e para a gente rodar toda ela e ver nos detalhes também.

[00:20:20] Ele nos apresentou um documento sim, que agora não recordo o teor do documento, mas nos apresentou. E eu tinha inclusive uma cópia salva em meu em meus arquivos.

[00:21:05] Ou tínhamos mais detalhes de conhecer a área em si, né? E aí eu acho que a gente acabou se encontrando lá na entrada da fazenda mesmo no dia que fomos. E aí acho que o senhor Nadir estava por lá também e rodamos a área.

[00:21:23] Então você se recorda da primeira visita que você esteve lá e até a compra dessa área? Quanto tempo demorou?

[00:21:37] Com precisão? Não, mas acredito que. Faz que tenha passado uns seis meses desde do início, desde do primeiro momento que eu fui, até quando recebi o comunicado de que a área havia sido efetivamente adquirida. Não recordo com precisão, mas foi um tempo assim. Talvez mais longo.

[00:22:03] Há entre as visitas a então por alguns meses. E dá para se dizer isso. Você tem condição de me dizer se sim. Se foi o Ari que apresentou essa fazenda para o grupo, Amaggi?

[00:22:19] Positivo foi. [00:23:22] Participou da negociação? Não, não cabia a mim participar de negociação. Eu fazia um parecer técnico. Como técnico, você não pode afirmar, afirmar o que foi ele que apresentou. Porque a primeira vez que eu fui até a fazenda, eu fui com ele. Então tudo bem, mas que para você ir na fazenda, você precisa que alguém determine. Você é subordinado de alguém. Não dá mais. Quem é que mandou você ir na fazenda e mandou ir na fazenda? Acredito que foi o nosso diretor na época que passou para mim a informação de que um diretor. Diretor na época que talvez tenha passado isso pra mim, chamava Jorge. Quando você foi na fazenda quem estava presente. No primeiro momento, o Ari. Você sabe me dizer se foi enviado a documentação por e-mail? Como é que essa documentação chegou até você? Você se refere ao você se refere a documentos gerais, a fazenda ou o que para você analisar é uma propriedade? Você tem que ter em posse minimamente os documentos, matrícula ou carta? Não, não. Beleza, entendi. Eu fui fazer uma avaliação in loco das condições. Se a área estava aberta, ela estava fechada. Qual era o uso e ocupação dela atual? Se possuía fontes de água? Questões mais voltadas à aptidão. Então, com base nesse parecer, aí, também tem dentro da empresa outras áreas, outros setores que fazem as avaliações ambientais, as avaliações legais ou avaliações jurídicas. Então, digamos que cada um com as suas alçadas. Até aí eu não estive envolvido diretamente nessa outra parte de avaliação. Nesse sentido. Sem mais. Pergunta Excelência

Igualmente, está comprovado que a empresa AMAGGI Exportação e Importação Ltda. comprou a Fazenda Santo André, em 09 de abril de 2012, conforme a lavratura da escritura de compra a venda no cartório de registro de imóveis, no valor de R$ 23.598.400,00 (vinte e três milhões e quinhentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais)

(id. 189643880 - Pág. 2)

Neste cenário, está evidenciado que houve a intermediação (serviços de corretagem imobiliária) entre o Apelante e o Grupo AMAGGI e a conclusão do negócio (Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de imóvel Rural) que fora firmado em 09 de abril de 2012, ou seja, um mês após a vigência de
07/02/2012 a 10/03/2012 da carta de intenção de venda.

Sendo assim, caba salientar
a compra de uma fazenda por uma companhia como AMAGGI, que atua, em diversos ramos de negócios, como produção 1,2 milhão de toneladas de grãos anualmente em fazendas no Brasil, como, também, na área de comodities, logística, operações e energia,
é um negócio que não se concretiza na primeira, segunda ou terceira visita à área, principalmente, em se tratando de uma grande empresa, que precisa consultar o seu conselho e fazer avaliação técnicas e de riscos, o que, indubitavelmente, requer tempo.

Logo, é uma situação complexa, diferente de comprar um carro ou comprar um terreno. Não é um ato simples; na verdade, decorre de atos complexos, que ultrapassaria o prazo de vigência
de
07/02/2012 a 10/03/2012, da carta de intenção.

Portanto, constata-se que o Embargado teve relação contratual com a parte embargante, por carta de intenção de venda da Fazenda Santo André, bem assim que o negócio mediado como Grupo AMAGGI se consumou, tendo o corretor contribuído efetivamente com seus serviços, não podendo esse trabalho ser ignorado.

Frisa-se, em nenhum momento o Embargante nega o fato de que o empregado (Engenheiro Florestal) da empresa AMAGGI Exportação e Importação Ltda., esteve na Fazenda Santo André, na companhia do corretor Apelante, para conhecer a área e por outras vezes avaliar e confeccionar parecer técnico.

Ademais, o artigo 727 do CC, garante ao corretor o direito à comissão mesmo que o proprietário do bem negociado já tenha dispensado os seus serviços, mas a venda tenha sido realizada para algum comprador que chegou ao imóvel por seu intermédio.

Diante desse cenário, a remuneração é devida, haja vista o resultado útil obtido e para o qual influiu o Embargado pelos seus atos de intermediação.

Nesse sentido é a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E EMPRESARIAL. INTERMEDIAÇÃO OU CORRETAGEM PARA A VENDA DE IMÓVEL. APROXIMAÇÃO ÚTIL DAS PARTES. VENDA APÓS O PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO. COMISSÃO DEVIDA.

- A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.

-
Para que seja devida a comissão, basta a aproximação das partes e a conclusão bem sucedida de negócio jurídico.
A participação efetiva do corretor na negociação do contrato é circunstância que não desempenha, via de regra, papel essencial no adimplemento de sua prestação.
Portanto, esse auxílio, posterior à aproximação e até a celebração do contrato, não pode ser colocado como condição para o pagamento da comissão devida pelo comitente.

-
Se após o término do prazo estipulado no contrato de corretagem vier a se realizar o negócio jurídico visado, por efeitos dos trabalhos do corretor, a corretagem ser-lhe-á devida.

Recurso especial improvido.

(
REsp 1072397/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 09/10/2009).

Igualmente, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM DE IMÓVEL –
INTERMEDIAÇÃO ÚTIL DEMONSTRADA – CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de corretagem se caracteriza pelo trabalho de intermediação útil, em que o corretor assume a tarefa de aproximar as partes para a realização de determinada transação.

A remuneração da comissão de corretagem é exigível quando o corretor alcança o resultado previsto no contrato de mediação, qual seja, a compra e venda do imóvel, em razão de sua comprovada interferência.

(N.U 1001892-28.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Destaquei.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Logo, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Nadir Sucolodi é medida impossitiva.

Quanto ao Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ari Strevjevitch
, no qual alega omissão, já que o Recurso de Apelação ao prover o recurso não inverteu a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, foi omisso ao deixar de inverter o ônus sucumbencial no feito e condenar a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatício e custas processuais.

Assim,
com a reforma da sentença, faz-se necessária a inversão do ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado em 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Nadir Sucolodi, e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por Ari Strevjevitch, para inverter o
ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025